Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESSENCIALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. SUPREMACIA INTERESSE PÚBLICO E SUBMISSÃO À LEI DE LICITAÇÕES. MEDIDAS TOMADAS EM TEMPO RAZOÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contrato mantido com a apelante refere-se ao essencial fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados do Hospital de Apoio de Brasília, cuja vigência estava prevista para encerrar-se em 1o/8/2021.
2. O processo de contratação regular foi autuado em fevereiro de 2020 (ou seja, mesmo antes da desistência da apelante na renovação do contrato), mas, por possuir orçamento suficiente, não teria sido possível a deflagração do processo licitatório. Já o processo de contratação emergencial foi autuado em 21.3.2021, dois meses após o conhecimento do não interesse na prorrogação do contrato por parte da empresa ISM GOMES DE MATTOS EIRELI, porque, antes de iniciar o processo de contratação emergencial, aventou-se a possibilidade de ser chamado o remanescente do Pregão Eletrônico n. 62/2019, o que não foi autorizado pela PGDF - Despacho SES/AJL (59419027).
3. Assim, não é possível imputar ao apelado o ônus de sucumbência, ante o princípio da causalidade, sobretudo no contexto em que se sagrou vitorioso em relação à pretensão deduzida e resistida pela ré/apelante, resultando na procedência do pedido cominatório. Ademais, tomou todas as providências cabíveis, que se deram, frise-se, em prazo razoável.
4. Outrossim, levando-se em conta, ainda, que a Administração rege-se pelo princípio da supremacia do interesse público e da submissão à lei de licitações, para contratação de nova empresa, não há como se aplicar, também sobre este prisma, o princípio da causalidade ao caso, devendo a sucumbência da apelante, portanto, como regra, pautar-se unicamente no “fato objetivo da derrota”, e conforme estabelecida no art. 85, caput, do CPC.
6. Conheço e nego provimento ao recurso.